Tribunal: TJSP
Processo: 1005005-85.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de omissão – Rejeição - Hipótese em que não se vislumbra vício algum no julgado embargado que autorize o acolhimento dos presentes embargos – Recorrente que busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.